Tribunal: TJDFT
Processo: 0015562-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015562-39.2017.8.07.0016 RECORRENTE: NEIVE SILVA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETORES “MOTIVOS” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME”. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III “C”, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DAS OFENSAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de injúria, não merece guarida a pretensão de absolvição. 2. Considerando que o crime de injúria praticado no contexto de violência doméstica está fundado em sentimento de posse e, tendo sido reconhecida a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado no contexto de violência doméstica, deve ser afastada a circunstância judicial dos “motivos”, sob pena de se configurar “bis in idem”. 3. Deve ser afastada a valoração desfavorável do vetor “circunstâncias” do crime, sob pena de bis in idem, uma vez que a grande quantidade de ofensas proferidas pelo ofensor já foi considerada na exasperação da pena pela continuidade delitiva. 4. É admitida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal). 5. Tendo em vista que as ofensas se prolongaram por vários meses, demonstrando, assim, o ânimo calmo e refletido do agente, não há que se falar em cometimento da conduta sob influência de forte emoção, não devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “C”, do CP. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, argumentando que a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime constitui bis in idem, porque o mesmo fato já foi valorado quando do reconhecimento da continuidade delitiva; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois a indenização por danos morais deveria ter sido excluída, ante a ausência de elementos de prova para apurar eventual dano sofrido pela ofendida; caso mantida a condenação, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, dada sua desproporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 59 do CP. Com efeito, a turma julgadora avaliou negativamente as consequências do crime em virtude do abalo psicológico sofrido pela vítima, que confessou em juízo não só sentir medo do ofensor, como também ter mudado sua rotina de vida. Portanto, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP, haja vista que o tema referente à indenização pelos danos morais está acobertada pela preclusão, pois foi questionada tardiamente, apenas nos embargos declaratórios e nesta estreita sede recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015